Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727635-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GASTAO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GASTÃO JOSÉ DE OLIVEIRA RAMOS tendo por objeto a r. decisão (ID 13278631 - Pág. 193 ou ID 49506305 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0734342-60.2019.8.07.0001 nos quais o agravante visa a declaração de ilegalidade e abusividade de cobrança referente a faturas no valor total de R$220.037,79(duzentos e vinte mil reais, trinta e sete reais e setenta e nove reais), realizadas pelo HOSPITAL SANTA LÚCIA em razão do plano de saúde AMIL ter negado a cobertura dos valores. Sua Excelência assinalou que “A discussão sobre o débito não impede que o credor exerça seu direito, na forma do art. 784, §1o, do CPC" (ID 13278631 - Pág. 193 ou ID 49506305 - Pág. 1). Inconformado, o agravante insiste em seu pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Em primeiro lugar, assinalo que, diante da imensa quantidade de documentos acostados, a análise mais aprofundada acerca da obrigação do agravado de arcar com as despesas referentes aos procedimentos médicos realizados está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do processo disporá de todos os elementos de convicção necessários a avaliar se houve de fato as negativas retroativas sobre os procedimentos médicos adotados. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória, à luz dos requisitos da probabilidade do alegado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que se entremostram presentes. Inicialmente, constata-se que o agravante possui plano ativo de saúde da AMIL. Da análise dos fatos mencionados no presente agravo, observo que, diante da negativa do plano de saúde AMIL, em abonar a cobrança referente às medicações das internações do agravante, o Hospital Santa Lúcia vem realizando a cobrança das internações realizadas em caráter particular com fundamento em termo de responsabilidade assinado pelo agravante. As datas de internação e valores são os seguintes: 12/03/2019 e 13/03/2019 Fatura no 2733422 de R$43.080,47 (ID 49453135 - Pág. 1 ou ID 13278631 - Pág. 60); 09/04/2019 e 10/04/2019 Fatura 2756788 de R$42.512,79 (ID 49453178 - Pág. 1 ou ID 13278631 - Pág. 76); 07/05/2019 e 08/05/2019 Fatura 2780835 de R$44.154,75 (ID 49453214 - Pág. 1 ou ID 13278631 - Pág. 105); 04/06/2019 e 03/07/2019 Fatura 2807094 de R$45.347,18 (ID 49453254 - Pág. 1 ou ID 13278631 - Pág. 117). Apesar dos valores declarados, causa espécie o fato de que, à medida em que o tratamento ocorria, o agravante recebia informações de ambas as agravadas no sentido de que os procedimentos estavam sendo devidamente autorizados e executados. Tanto é que a primeira internação ocorrida em 11/02/2019 e 12/02/2019, foi quitado pelo Plano. Destaco, como exemplo, que, nos exames que totalizam R$42.512,79 (ID 49453178 - Pág. 8), consta o medicamento denominado RIBOMUSTIN 100MG (ID 49453178 - Pág. 7). No documento interno do plano de saúde, consta que o procedimento teria sido realizado em 09/04/2019, com solicitação de autorização em 24/05/2019 (ID 49453178 - Pág. 14). O pedido foi indeferido em razão do referido medicamento (RIBOMUSTIN 100MG) (ID 49453178 - Pág. 15). Contudo, no documento constante do ID 13278569 - Pág. 2, consta que a primeira internação, feita em 12/02/2019, foi autorizado procedimento com o mesmo medicamento (RIBOMUSTIN). Nesse contexto, convém impedir temporariamente as cobranças para uma melhor análise dos fatos. O perigo de dano emerge da possibilidade de o protesto indevido provocar um prejuízo presumido à imagem da agravante e as consequências creditícias que decorrem do ato de protesto. Além disso, aceno para o valor comprobatório da ata notarial (ID 49453090 - Pág. 1), com presunção relativa da veracidade, que registra as diversas mensagens enviadas ao agravante que se encontra em estado frágil de saúde diante do diagnóstico. Nesse contexto, DEFIRO A LIMINAR para sustar a exigibilidade das faturas impedindo seu protesto. Determino ainda que o hospital se abstenha de fazer cobranças diretas ao agravante até o julgamento pelo órgão colegiado. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator